Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711400-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCI BRAGA MAGALHAES, DEUSIMAR BRAGA VIEIRA, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS E OUTROS, TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento (ID 24960207), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por NELCI BRAGA MAGALHÃES E OUTROS em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0701679-36.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, motivando, inicialmente, perante essa Relatoria, (i) suspender a decisão administrativa proferida pela Diretoria Colegiada da Terracap, prolatada na sessão 3448a, em 16/06/2020, sob o no 373, até o término da ação, com a suspensão, ainda, da homologação de todo e qualquer acordo decorrente de tal deliberação; (ii) expedir ofício, em caráter de urgência, e/ou trasladada cópia da decisão de concessão da tutela de urgência para aos autos da Ação de Desapropriação Indireta no 0040699- 77.2004.8.07.0016 e aos autos no 0701257- 61.2021.8.07.0018 (cumprimento de sentença), ambos em trâmite perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em petição constante do ID 25071539, as partes agravantes noticiam erro material, alegando que o pedido se faz no bojo do processo número 0701257- 61.2021.8.07.0018, e não no processo número 0040699- 77.2004.8.07.0016. Em despacho constante do ID 2520951, essa Relatoria concitou a parte agravada a se manifestar quanto ao pedido de tutela, sendo apresentada impugnação no ID 25454304, sob os seguintes argumentos: (a) os beneficiários diretos do ato administrativo não integram o polo passivo da relação processual, mesmo ostentando a qualidade de litisconsortes passivos necessários; (b) a celebração dos acordos não afeta o patrimônio jurídico de pessoas que não os subscreveram (res inter alios acta), como é o caso dos Agravantes; (c) peça recursal não indicou a presença de quaisquer dos vícios que autorizam a invalidação do ato administrativo; (d) não foi demonstrada a presença de risco de dano irreparável ao patrimônio jurídico dos Agravantes; (e) fundado risco de dano irreparável inverso, em detrimento da Agravada, dos beneficiários diretos do ato administrativo e, alfim, da coletividade de Santa Maria, pois eventual tutela de urgência obstaculizará a regularização fundiária daquela cidade satélite. Decisão dessa Relatoria atribuiu efeito suspensivo ao feito número 0040699- 77.2004.8.07.0016. Nesse interregno, em petição constante do ID 25911991, a agravada TERRACAP opõe embargos de declaração, no mesmo sentido dos demais agravados, que opuseram embargos de declaração (ID 25774667), todos alegando omissão quanto à apreciação da peça onde consta pedido para a retificação do número do processo - onde consta 0040699- 77.2004.8.07.0016 - para que se faça constar, para efeitos de suspensão, o feito número 0701257- 61.2021.8.07.0018, ao tempo em que terceiro apõe petição no sentido de reconsiderar a decisão que determinou a suspensão do feito 0040699- 77.2004.8.07.0016 (ID 25828996). Na petição constante do ID 26408025, a parte agravante se contrapõe ao pedido da TERRACAP de incursão de litisconsortes. Em petição constante do ID 26561105, a TERRACAP repisa a marcha processual do feito número 0701257- 61.2021.8.07.0018. No despacho constante do ID 26637909 determinei à Secretaria que retificasse o processo de referência, devendo constar Ação Anulatória no 0701679-36.2021.8.07.0018, assim como determina a Decisão de ID 25892245, expedindo-se ofício direcionado à Ação Anulatória no 0701679-36.2021.8.07.0018 informando do teor da Decisão de ID 25892245, tal qual consta no mesmo ato. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que o suceder de pedidos e manifestações, em síntese, estão conexas ao pedido da parte agravante nos embargos de declaração opostos no ID 25911991, passo ao exame desse propriamente dito, senão vejamos. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. No que diz respeito ao presente feito, a agravada TERRACAP aduz que essa Relatoria não se manifestou a respeito da retificação constante na peça onde consta pedido para a retificação do número do processo – incialmente protocolada a informação sobre processo número 0040699- 77.2004.8.07.0016 – para a retificação para 0701257- 61.2021.8.07.0018, Tenho que, nessa parte, em relação à decisão constante do ID 25695749 assiste razão à parte embargante. Isso porque houve a superveniência da petição constante do ID 25071539, onde as partes ali agravantes noticiam erro material, alegando que o pedido se faz no bojo do processo número 0701257- 61.2021.8.07.0018, e não no processo número 0040699- 77.2004.8.07.0016, sendo que o processo seguiu incontinente para a manifestação da parte ali agravada, sem que fosse apreciada a retificação pleiteada pela parte agravante no ID 25071539. Em razão de tal, manifestaram-se no mesmo sentido as demais agravadas em embargos de declaração constante do ID do 25990677, bem como, obiter dictum, peça apresentada por terceiro, no sentido de reconsiderar a decisão que determinou a suspensão do feito 0040699- 77.2004.8.07.0016. Em relação a essa manifestação, em especial, tendo em vista que, no bojo do presente feito, trata-se de parte estranha ao feito, tendo ingressado para repisar a suspensão equivocada no feito, deixo de apreciar os pedidos constante no ID 25828996, sem, contudo, olvidar que a manifestação dessa Relatoria em face dos embargos e das petições aproveitam o interesse ali deduzido. Em relação aos embargos de declaração opostos pelas demais agravadas (ID 25990677), tendo em vista que se trata do mesmo objeto, tenho que a questão já restou devidamente decidida por ocasião da manifestação acima. Assim sendo, acolho os presentes embargos de declaração (ID 25911991), atribuindo-lhes efeito modificativo, a fim de determinar (i) a suspensão do processo 0701257-61.2021.8.07.0018; (ii) a retomada de curso do processo 0040699-77.2004.8.07.0016, comunicando-se ao Juízo de origem, com urgência, sobre o teor dessa decisão. No que diz respeito ao pedido de tutela (ID 24961909), tendo em vista (i) que a determinação de suspensão abrange parte do pedido ventilado pela parte agravante em sua inicial; (i) o interregno temporal, bem como (ii) as reiteradas manifestações de todas partes, somadas à (iii) necessidade de se observar a primazia do mérito, INTIMEM-SE as partes para que, por derradeiro, possam anexar documentos e alegações que entenderem necessárias a complementar suas alegações Após a manifestação das partes, venham os autos conclusos para voto. Publique-se e se intimem. Brasília, 20 de julho de 2021 13:37:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador